Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (ID. 46893001).

2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, em face de sentença, que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou a perda do objeto em relação ao pedido de declaração de inexistência dos débitos e à exclusão do autor dos cadastros de inadimplentes, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização, condenando a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais pela restrição indevida (ID. 46892999).

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que, a inscrição no cadastro de proteção ao crédito teria decorrido de seu exercício regular do direito, diante de suposta inadimplência da parte recorrida. Ainda, aduz o recorrente que não foram preenchidos os requisitos para arbitramento de danos morais e que, caso o Judiciário entenda pela manutenção da referida condenação, requer que o quantum indenizatório seja minorado, sob a alegação de que o valor fixado na sentença impugnada ensejaria o enriquecimento ilícito do recorrido.

4. Contrarrazões apresentadas (ID. 46893012), na qual o recorrido alega em preliminar a deserção, e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

5. As custas foram recolhidas no prazo legal (IDs. 46893007 e 46893008), razão pela qual rejeito a preliminar arguida pelo recorrido.

6. Da análise dos documentos acostados nos autos, verifica-se que restou incontroversa a falha na prestação do serviço do recorrente, uma vez que, mesmo após o recorrido ter firmado acordo para parcelamento do débito que mantinha com a instituição recorrente, e ter realizado o pagamento da primeira parcela do acordo em 04/11/2022 (IDs. 46892971, p. 2 e 142167423, p. 1), o recorrente, em 06/11/2022, incluiu o nome do recorrido nos cadastros de devedores. Apesar da alegação da instituição financeira de que o recorrido é devedor contumaz, os documentos que instruem o feito evidenciam que não haviam outros apontamentos em seu nome, anteriores a 06/11/2022 (IDs. 46892968, 46892969 e 46892970). Assim, patente que o recorrente excedeu o seu exercício regular do direito.

7. O caso em análise configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, inciso II do CDC.

8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Na hipótese, a inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade, razão pela qual a reparação é devida.

9. Em relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, deve-se manter a quantia fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, na forma disposta no art. 944 do Código Civil, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Considerados os referidos parâmetros, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida.

11. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme estabelecido no artigo 46 da Lei 9.099/95.